Tribunal: TJPA
Processo: 0820077-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820077-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: JURANDIR PLINIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820077-93.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTÔNIO LANDGRAFF DAHER

PACIENTE:
JURANDIR PLINIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus preventivo impetrado em favor de JURANDIR PLINIO DE SOUZA, com o objetivo de reformar decisão do juízo da Vara Única de Anapu/PA que indeferiu o arquivamento do inquérito policial nº 0801204-87.2022.814.0138, alegando constrangimento ilegal por ausência materialidade e autoria delitiva, justa causa e excesso de prazo na conclusão das investigações.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A adequação da via do habeas corpus para questionar a autoria e materialidade do crime e as provas no caso concreto, sendo matéria a ser decidida na ação penal, com base no contraditório e ampla defesa.

3. A análise do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, considerando a complexidade da investigação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Inadequação da via
: O habeas corpus não é a via própria para a discussão da autoria e materialidade delitiva ou análise aprofundada das provas, temas que devem ser abordados na ação penal, onde se observa o contraditório. Não há ilegalidade manifesta a justificar o uso do writ para revisar a matéria fático-probatória.

5. Excesso de prazo
: O prazo para a conclusão do inquérito policial não é peremptório, podendo ser dilatado em razão da complexidade da investigação. O atraso não é suficiente para caracterizar excesso de prazo, tendo em vista a necessidade de diligências e a presença de indícios de autoria e materialidade. A jurisprudência do STJ admite a dilatação do prazo de investigação, principalmente quando o investigado está solto e a investigação envolve múltiplos investigados e diligências complexas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido parcialmente e denegado, em conformidade com o parecer ministerial. Não se verifica excesso de prazo ou ilegalidade manifesta no andamento do inquérito policial, sendo inaplicável o trancamento da investigação.

Tese de julgamento:
O habeas corpus não é cabível para reexame da autoria delitiva ou da análise de provas, questões que devem ser tratadas na ação penal, onde se dará a devida apreciação judicial. Quanto ao excesso de prazo, a análise deve levar em consideração a complexidade da investigação, sendo permitido o prolongamento do inquérito quando as circunstâncias o justifiquem, especialmente em casos de múltiplos investigados e diligências necessárias.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal
, art. 5º, LXVIII

Código de Processo Penal
, art. 654, § 1º, alíneas “b” e 660, § 4º

Código Penal
, art. 59

Código de Processo Penal
, art. 93, inciso IX

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

HC nº 522.034/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/12/2019

HC nº 286.391/SP
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 11/2/2015

HC nº 444.293/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019

HC nº 7372/SP
, relator Ministro Anselmo Santiago, 6ª Turma

AgRg no HC nº 614.321/PE 2020/0244991-7
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020

AgRg no RHC nº 118.556/MT
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2020

RHC nº 154.261/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0820077-93.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTÔNIO LANDGRAFF DAHER

PACIENTE:
JURANDIR PLINIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus Preventivo

com pedido de liminar

impetrado por Defensora Pública
em favor de

JURANDIR PLINIO DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 654, § 1º, alíneas “b” e 660, § 4º, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO

DA VARA ÚNICA DE ANAPU-PA
, visando a reforma da decisão que negou o arquivamento dos autos nº
0801204-87.2022.814.0138.

Narra o impetrante que o paciente fora instaurado inquérito policial que investiga o suposto crime tipificado no art. 121, c/c art. 14, II, todos do Código Penal contra a vítima Heleno da Silva Brejo, o qual promoveu a “
notitia criminis
” através de informações apócrifas levadas à autoridade policial da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários em Altamira-PA.

Discorre que houve a abertura do procedimento investigatório sob o nº
0562/2022.100004-1
, em que o paciente passou indevidamente e injustamente a figurar como indiciado por um crime que não cometeu e sequer se realmente existiu, por ausência de materialidade e autoria delitiva, estando em trâmite há dois anos, sem chegar a uma definição final.

Narra que a vítima e a Sra. Simoni Leopoldina Brejo, alegaram em Boletim de Ocorrência nº 0136/2022.100203-0 que HELENO teria sido vítima de tentativa de homicídio no dia 23/02/2022, às 18hs, por duas pessoas que estava em uma motocicleta, mas que não fora informada a sua placa, constando apenas a informação de que seria uma BROS, levantando a hipótese de que seria o paciente o mandante do crime, cuja motivação seria uma discussão judicial, sobre ação de reinvindicação de terra no município de Portel, que promoveram juntamente com 25 famílias, contra JURANDIR e outros, alegando ainda a Sra SIMONI, que no local onde estavam as vinte e cinco famílias, houve pistolagem e que havia um veículo, do qual tiraram foto, que alegam ser do paciente, entretanto, este comprovou que o referido veículo não ser de sua propriedade, desmascarando as mentiras proferidas em depoimento, perante a autoridade policial, ressaltando ainda que todas as testemunhas que prestaram esclarecimento no inquérito são autoras da ação de reintegração de posse promovida contra o paciente.

Alega que há uma série de mentiras declaradas na ação de reintegração de posse, assim como em relação a denúncia de suposto crime de tentativa de homicídio contra o paciente.

Discorre ainda que a Policia Militar do Pará realizou diligências no local do conflito agrário e expediu relatório, concluindo precipuamente, de que não constatou ter havido ocorrência de invasões de terra ou conflito na região, o que infirma a alegação da vítima e seus afetos, de que exerciam a posse sobre gleba de terra na região.

Suscita que em razão da ação de reintegração nº 0805975-56.2021.8.14.0005, em trâmite perante a Vara Agrária de Castanhal e com objetivo de obter a liminar de reintegração de posse, engendrou inventou a suposta tentativa de homicídio.

Diante de tal quadro, alega ausência de justa causa, indícios de autoria e excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, com violação do princípio da presunção de inocência.

Por tais razões, requer liminarmente, o arquivamento do inquérito policial, em razão do constrangimento ilegal configurado.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante. (id. 23609192)

Prestadas as informações em 03/12/2021, pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.23704697):

“(...) De início, cumpre destacar que a persecução penal se encontra na fase de inquérito, não havendo nos autos denúncia em face do ora paciente.

É imperioso ressaltar também que: a investigação de nº 0801204-87.2022.8.14.0138 (objeto do HC) está em curso, e por ora a Autoridade Policial não logrou êxito quanto à autoria delitiva do crime de homicídio tentado (Relatório Policial de mov. 82420065). Aliás, sequer houve indiciamento por parte da Autoridade Policial. Noutras palavras, conforme relatado pela Polícia Civil (IPL em anexo) o paciente JURANDIR PLINIO DE SOUZA apenas foi ouvido.

Mais precisamente, malgrado tenha prestado depoimento no bojo da investigação, o paciente não foi indiciado.

Em suma, a persecução criminal está em curso na fase pré-processual, aguardando o cumprimento, pela Autoridade Policial, das diligências requisitadas pelo Ministério Público.

Ao ID 132926180, este juízo determinou o retorno dos autos à Polícia Civil para o cumprimento das diligências requisitadas pelo Parquet.

Era o que tínhamos a informar.

O feito tramita regularmente, e este juízo deverá aplicar todas as medidas possíveis para o atendimento da razoável duração do processo.

No mais, mantém este juízo à inteira disposição de Vossa Excelência para novas informações.

Segue em anexo a cópia do IPL vergastado, junto da qual se encontra a Certidão de Antecedentes Criminais do paciente.”

Em razão do meu afastamento por viagem funcional, os autos foram redistribuídos à relatoria do Des. Rômulo Nunes (id.23713513), no qual indeferiu a liminar requerida. (id.23731247)

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito,
pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Preventivo
com pedido de liminar
impetrado por Defensora Pública
em favor de

JURANDIR PLINIO DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 654, § 1º, alíneas “b” e 660, § 4º, do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO

DA VARA ÚNICA DE ANAP[U-PA
, visando a reforma da decisão que negou o arquivamento dos autos nº
0801204-87.2022.814.0138.

O foco da impetração consiste na alegação de constrangimento ilegal, por ausência de justa causa e excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, bem como o seu arquivamento.

Contudo, razão não lhe assiste, senão vejamos.

Não deve ser conhecida a impetração no ponto que discute o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, mormente porque o habeas corpus não é a via adequada para o exame de provas e a resolução do mérito da acusação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DO EXCESSO DE PRAZO

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (
RHC n. 154.261/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Na espécie, a controvérsia cinge-se à aferição de excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial

O inquérito policial é um procedimento facultativo para a propositura da ação penal relacionada ao fato investigado. Portanto, eventuais falhas ou inconsistências encontradas nesse estágio não têm o poder de comprometer a validade das fases subsequentes da persecução penal, entendimento amplamente consolidado pela jurisprudência.

Os
prazos para conclusão de inquérito policial
ou instrução criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis, quando a complexidade da investigação assim exigir.

Em relação ao

excesso de prazo, já decidiu o STJ no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
nº 7372/SP (Relator Min. Anselmo Santiago, 6ª Turma) que "
pequeno atraso na instrução, justificado pelas circunstâncias, não conduz ao reconhecimento do excesso de prazo. Nesse ponto, vige o princípio da razoabilidade, pelo qual se leva em conta o prazo global percorrido e não as fases intermediárias, tolerando-se pequeno atraso, consoante as circunstâncias de cada caso
."

É cediço que o princípio da duração razoável do processo (art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
) aplica-se no âmbito do inquérito policial (
HC n. 444.293/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019). Contudo, a aferição de eventual excesso de prazo para sua conclusão não decorre de simples operação aritmética, devendo se sopesar as peculiaridades da investigação, a exemplo do número de investigados e da complexidade das diligências a serem realizadas.

Assim, o entendimento assentado pelo juízo singular está em harmonia com a jurisprudência do STJ firmada no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - O tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos processuais ou de investigação. A propósito, esta Corte de Justiça, há muito, firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações.

III - No caso concreto, consoante depreende-se dos excertos do. v. aresto reprochado, tem-se que, no que concerne ao suposto excesso de prazo para conclusão das investigações, o eg. Tribunal a quo, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus , consignou que o prazo decorrido é justificável, na hipótese, porquanto "é de se constatar, também, a amplitude do espectro investigativo associado aos resultados advindos das múltiplas investigações de práticas, em tese, criminosas, a envolver vários investigados, entre eles, o paciente, além da aparente higidez dos elementos indiciários de autoria e materialidade delituosas já integrados aos autos" (fl. 1.902 - grifei).

IV - Não se mostra desarrazoada a dilatação temporal para o término das investigações, considerando que o prazo para conclusão de inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações, como no presente caso, no qual "não se verifica excesso de prazo para oferecimento da denúncia tendo em vista a complexidade dos fatos que, em tese, compõem-se de vários envolvidos, o que exige da Autoridade Policial inúmeras diligências investigativas a fim de descortinar todo o contexto em que se desenvolveram os crimes em apuração" (fl. 1.942 - grifei).

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 614.321/PE
2020/0244991-7, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade.

2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes.

4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido. (
AgRg no RHC n. 118.556/MT
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2020.)

De fato, da análise da tramitação do feito originário, verifica-se que o
Inquérito Policial nº
0562/2022.100004-1
, passados praticamente dois anos, ainda não foi concluído, e segundo informações do juízo singular a autoridade policial não logrou êxito quanto à autoria delitiva do crime de homicídio tentado (Relatório Policial de mov.82420065), e sequer houve indiciamento do paciente, sendo apenas ouvido na peça investigativa. Em 04/12/2024 (id.23704709) o magistrado determinou o retorno dos autos à Polícia Civil para cumprimento de diligências requisitas pelo Ministério Público.

Vale destacar que, ao que consta, não há indiciamento do paciente pela suposta tentativa de homicídio da vítima
Heleno da Silva Brejo
, estando os autos em diligência requeridas pelo Ministério Público.

No caso, considerando as peculiaridades apontadas pela instância antecedente, apesar da relativa delonga no trâmite do inquérito policial, a inequívoca complexidade da conduta e necessidade de realização de diversas diligências justifica o tempo de tramitação relevado nos autos. Assim, por ora, não há cogitar em trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, sobretudo, em se tratando de investigados soltos.

Cumpre lembrar que "o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo" (HC n. 522.034/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/12/2019). Ademais, a alegada ausência de justa causa para a investigação não se evidencia de plano, demandando ampla dilação probatória, exame inviável na estreita via eleita. Tais elementos deverão ser examinados no curso das investigações ou mesmo pelo Juízo processante, após eventual oferecimento de denúncia. Nesse sentido:
HC n. 286.391/SP
,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 11/2/2015.

Coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça, no sentido que a mera suposição ou expectativa de constrangimento ilegal não enseja a concessão do salvo-conduto, tendo em vista que não houve ainda o encerramento da investigação, não se evidenciando qualquer situação de fato, a ensejar o suposto constrangimento ilegal do paciente a justificar a concessão do pedido formulado, uma vez que sequer o paciente fora indiciado.

Por tais razões de decidir, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado, e na parte conhecida,
denego a ordem
impetrada em favor de JURANDIR PLINIO DE SOUZA.

É como voto.

Belém/PA,
06
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2025